Tribunal: TJSP
Processo: 1020124-65.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Danos comprovados – Direito de regresso da seguradora.

Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas – Não demonstração do nexo causal em relação aos danos sofridos por dois dos segurados, razão pela qual não se há falar em ressarcimento da indenização a eles paga – Distribuição da sucumbência de acordo com o decaimento do pedido de cada parte.

Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000505146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020124-65.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado ZURICK SANTANDER
BRASIL SEGUROS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos da Relatora sorteada e do 3o Juiz, que davam provimento ao recurso, e do 2o Juiz,
que dava provimento, em parte, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do
art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Marcos
Ramos e Des. Andrade Neto, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
provimento, em parte, ao recurso, vencidos o 2o Juiz e a Relatora sorteada, que declarará
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LINO MACHADO,
vencedor, MARIA LÚCIA PIZZOTTI, vencida, ANDRADE NETO (Presidente),
CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no. 1020124-65.2018.8.26.0451
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S.A.
Comarca: Piracicaba (4a Vara Cível)
Juiz : Fabiola Giovanna Barrea
VOTO N.o 44.775
Apelação
Fornecimento de energia elétrica
Ação de
regresso Descarga elétrica Queima de aparelhos Danos
comprovados Direito de regresso da seguradora.
Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva,
pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no
artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Fenômenos naturais,
ao contrário do que pretende fazer crer a ré, não excluem sua
responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as
intempéries meteorológicas
Não demonstração do nexo
causal em relação aos danos sofridos por dois dos segurados,
razão pela qual não se há falar em ressarcimento da
indenização a eles paga Distribuição da sucumbência de
acordo com o decaimento do pedido de cada parte.
Apelação provida, em parte.
Vistos.
Relatório nos autos.
Divirjo, data vênia, da douta Relatora sorteada,
nos termos abaixo explicitados.
Nos dias 28/9, 11/10, 12 e 23 /11 de 2015,
respectivamente, houve queima de aparelhos eletrônicos instalados na
residência de Antônio, Marina, Leandro e Eva, contratantes de seguro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora, em virtude de problemas relacionados ao fornecimento de energia.
As oscilações de energia danificaram aparelhos
dos segurados, ensejando o pagamento de indenização securitária, cujo
ressarcimento a autora almeja nesta ação regressiva.
Os pareceres técnicos emitidos por empresas
especializadas, à exceção do que veio à fl. 88 segurado Leandro que deu
como causa “provável descarga elétrica”, e o de fl. 105, da segurada Eva,
pois se cuida tão somente de uma nota fiscal de prestação de serviços e não
de um laudo técnico, apontaram que os danos ocorridos nos equipamentos
decorreram de oscilação de energia elétrica.
No caso em tela, tratando-se de responsabilidade
civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a
responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu
serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Além do Código de Defesa do Consumidor e da
Constituição Federal, induvidosa a responsabilidade objetiva expressa na
Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL. Prevê o artigo 210, do ato
normativo, que “a distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados
em unidades consumidoras”. E, não bastasse a inversão do ônus da prova,
prevista no artigo 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078, de 1990, a referida
resolução estabelece que tal obrigação fica extinta apenas quando a
distribuidora “comprovar a inexistência do nexo causal” (art. 210, inciso I,
parágrafo único).
Portanto, não merece prosperar a tese da ré de
que não deve ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor,
sob alegação de caso fortuito ou força maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fenômenos naturais, ao contrário do que
pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que
são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.
É certo que com bastante frequência ocorrem
fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária
manter aparato tecnológico capaz de evitar que o consumidor sofra as
consequências dos eventos climáticos.
Sendo assim, não se há de falar em exclusão da
responsabilidade civil da concessionária. Nesse sentido, já decidiu este
Tribunal de Justiça, a saber: apelação n. 1044084-62.2016.8.26.0114 30a
CDPriv.,
sob
minha
relatoria,
j.
02/08/2017;
apelação
n.
1114014-83.2014.8.26.0100
30a CDPriv., sob minha relatoria, j.
27/07/2016; apelação n. 1013694-24.2014.8.26.0068 - 28a CDPriv, Rel.
Celso Pimentel, j. 08/04/2016. A autora instruiu a inicial com vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com os
segurados. O valor do prejuízo foi devidamente comprovado nos autos,
uma vez que os documentos apresentados (fls.46/61 e 62/80), incluindo os
laudos técnicos, orçamentos e pagamentos (fls.54 e 73), atestam os danos,
o nexo e, principalmente, o montante da reparação no valor de R$3.257,60
(quatro mil quatrocentos e oitenta e três centavos e oitenta e oito centavos).
Ademais, não se há de falar em cerceamento de
defesa, uma vez que desnecessária, no caso, oitiva de testemunhas, tendo o
douto Juiz do feito tido por suficiente as provas vindas aos autos.
Destaque-se, ainda, que não é necessário que o consumidor tenha
comunicado o problema na rede elétrica à concessionária ou requerido a
reparação pela via administrativa para que a seguradora possa exercer seu
direito de regresso. Além disso, a ré apresentou contestação de mérito (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
125/166), estando, por isso, configurada a resistência à pretensão, devendo-
se considerar presente o interesse de agir.
Nesse contexto, competia à concessionária
apelante comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art.
373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se
desincumbiu.
Por conseguinte, dou provimento, em parte, à
apelação para julgar procedente, em parte a ação, excluindo da condenação
a quantia de R%1.945,94 (um mil novecentos e quarenta e cinco reais e
noventa e quatro centavos), paga aos segurados Leandro e Eva. Tendo a ré
decaído da maior parte do pedido, fica condenada ao pagamento de 80%
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em mil reais. A autora arcará com 20% das custas e despesas processuais, e
pagará honorários advocatícios ao advogado da ré arbitrados em oitocentos
reais.
LINO MACHADO
Relator Designado
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28649
Apelação Cível no 1020124-65.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz
Apelado: Zurick Santander Brasil Seguros S.A
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e
perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
4 - Ausência de prova acerca da propriedade dos bens e do
efetivo pagamento, prova documental essa que deveria ter
acompanhado a petição inicial.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
339/345, cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE a ação condenando a
requerida a ressarcir o valor equivalente a R$ 5.203,54, acrescidos de correção monetária
e juros de mora. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00.
Vencida, insurge-se a demandada, Companhia de Força e Luz (CPFL).
Impugnou o julgamento antecipado da lide. Alegou que não houve a guarda dos
equipamentos para realização de perícia. Aduziu ainda, que não houve a formulação de
pedido prévio administrativo. Negou a interrupção do serviço ou qualquer oscilação de
energia na rede, no período reclamado. Aduziu ainda que a seguradora não fez prova do
pagamento. Observou que está sujeito às resoluções da ANEEL; que não ficou
demonstrado o nexo causal entre os danos e a oscilação de energia; responsabilidade
dos usuários pelas instalações internas; impugnou os valores apresentados e os
honorários advocatícios arbitrados. Pediu a reforma da r. decisão.
Regularmente processado, vieram contrarrazões e os autos foram
remetidos a este E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual pretende a autora ver a ré
condenada ao pagamento de quantia referente aos prejuízos causados em decorrência
de descarga elétrica e oscilação no fornecimento de energia. O pedido inicial foi acolhido
insurgindo-se a requerida contra tal r. decisão por meio deste recurso de apelação.
É o caso de reforma da r. sentença.
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
DA COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DOS BENS.
Além disso, conforme se infere do conjunto apresentado posto no
presente, a seguradora não se desincumbiu do ônus de comprovar que os bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontados como avariados pertenciam, de fato, ao seu segurado, prova essa que poderia
ser feita com a juntada das notas fiscais de aquisição dos bens por este, causando
espécie o fato de não ter sido feita tal exigência ao seu segurado, principalmente quando
normalmente o fazem em relação a outras lides de natureza securitária, quando são tão
detalhistas.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Isto porque, a seguradora se restringiu a juntar comprovante de depósito
bancário, sem o número de apólice, para atestar que teria efetuado a indenização. Diante
disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira ao contrato de seguro em
questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada, que não se faz
comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos para ajuizamento
de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o acolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E pagamento
válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo preenchido de
forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência bancária sem
menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
julgar improcedente a ação e condenar a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, já
considerando a atuação na fase recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO LINO MACHADO
A13CCC6
6
10
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11462462
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1020124-65.2018.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.